Tribunal: TJDFT
Processo: 0746671-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. IMUTABILIDADE DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4357/DF, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.
2. O entendimento fixado posteriormente, seja em controle de constitucionalidade abstrato ou incidental, não tem o condão de alterar os critérios de correção monetária e juros de mora já estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado. O cumprimento de sentença deve se dar em estrita fidelidade ao título judicial.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.